Tribunal: TRF3
Processo: 0001252-41.2018.4.03.6126
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
12/283)

0001252-41.2018.4.03.6126

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79940

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART. 171, §3o, DO CÓDIGO PENAL. FRAUDE EM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PPP FALSIFICADO. MATERIALIDADE DELITIVA INCONTROVERSA. AUTORIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA PARCIAL. PERSONALIDADE DO RÉU. SÚMULA 444/STJ. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal imputando ao acusado a prática do crime do art. 171, §3o, do Código Penal, na qual narra que o denunciado teria atuado como procurador de segurados perante o INSS e, nessa condição, instruído requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição com documento falso, o que levou o INSS, induzido em erro, à concessão indevida do benefício.

2- Materialidade delitiva que, além de incontroversa, restou devidamente comprovada nos autos. A autoria delitiva, conquanto impugnada pela defesa, restou sobejamente demonstrada nos autos, em especial pela prova testemu

Inteiro teor:
12/283)

0001252-41.2018.4.03.6126

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79940

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART. 171, §3o, DO CÓDIGO PENAL. FRAUDE EM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PPP FALSIFICADO. MATERIALIDADE DELITIVA INCONTROVERSA. AUTORIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA PARCIAL. PERSONALIDADE DO RÉU. SÚMULA 444/STJ. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal imputando ao acusado a prática do crime do art. 171, §3o, do Código Penal, na qual narra que o denunciado teria atuado como procurador de segurados perante o INSS e, nessa condição, instruído requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição com documento falso, o que levou o INSS, induzido em erro, à concessão indevida do benefício.

2- Materialidade delitiva que, além de incontroversa, restou devidamente comprovada nos autos. A autoria delitiva, conquanto impugnada pela defesa, restou sobejamente demonstrada nos autos, em especial pela prova testemunhal.

3- Dosimetria da pena. Afastada a valoração negativa da personalidade do réu, por carência de elementos idôneos a embasar a conclusão de primeiro grau. Inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para a exasperação da pena-base. Súmula no 444 do C. Superior Tribunal de Justiça.

4- Apelo defensivo provido em parte.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao apelo defensivo, para, mantendo a condenação do réu FÁBIO BARROS DOS SANTOS pela prática do crime do artigo 171, §3o, do Código Penal, reduzir a sua pena para 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, mantidos o valor unitário do dia-multa e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.